Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-89.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. PENA-BASE E INTERMEDIÁRIA. QUANTUM DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, aplicando a pena de 2 anos e 4 meses de detenção, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) examinar se há provas suficientes para a condenação; (ii) analisar se é cabível a desclassificação para o delito de vias de fato; (iii) verificar se é cabível a revisão da dosimetria da pena, com alteração do critério de aumento na pena-base e da pena intermediária; (iv) constatar o cabimento da condenação por danos morais e a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado; e (v) analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser acolhido o pedido ministerial de condenação do réu pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime foram cabalmente demonstradas.
4. Diante da comprovação das lesões corporais, inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
5. A revisão da dosimetria da pena não é cabível no caso, pois o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios para a exasperação da pena-base decorrente da valoração de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Entre esses critérios, destacam-se a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato, a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância negativa, ou a adoção de outro critério mais elevado, desde que com fundamentação idônea. Ademais, na segunda fase da dosimetria, ante a ausência de critérios legais, o Superior Tribunal de Justiça considera razoável a incidência da fração de 1/6 sobre a pena-base fixada para cada agravante ou atenuante considerada.
6. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservada.
7. Nos termos do enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 129, § 13, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp 1.643.051/MS (Tema 983); HC n. 887.260/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024; TJDFT. Acórdão 1927804, 07039262220238070017, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2024, publicado no PJe: 5/10/2024; Acórdão 1659490, 07139891320218070006, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 12/2/2023.